Tribunal: TJES
Processo: 5004526-39.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Serviços Profissionais; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004526-39.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANGELICA ROSSI SILVA DOS SANTOS
RECORRIDO: FORATTINI E ELER SERVICOS MEDICOS LTDA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇO MÉDICO. REMARCAÇÕES CONSECUTIVAS DE CONSULTAS MÉDICAS E PERDA DE PRONTUÁRIO MÉDICO APÓS TROCA DO SISTEMA ELETRÔNICO DA CLÍNICA. TRATAMENTO IRREGULAR DE DADOS PESSOAIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso do consumidor que busca a procedência do pleito indenizatório em decorrência de remarcações consecutivas de consultas médicas e perda de prontuário médico.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Falha na prestação de serviço médico em decorrência de remarcações consecutivas de consultas médicas e perda de prontuário médicos. Configuração de indenização por danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Remarcações consecutivas de consultas médicas em decorrência de atendimento em caráter de urgência e emergência pela médica assistente, não configurando falha na prestação de serviço.

4. Perda do prontuário médico do paciente, ainda que decorrente de erro de sistema informático, configura descumprimento de dever ético, tratamento irregular de dados pessoais e falha na prestação de serviço.

5. Dano moral configurado pela perda do prontuário médico.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: Indenização por danos morais em decorrência da perda do prontuário médico do paciente. Dever de guarda.

8. Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor;

Resolução nº 1.821/07 do Conselho Federal de Medicina (CFM).

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - AC: 10312904120218260564 SP 1031290-41.2021.8.26.0564, Relator: Emerson Sumariva Júnior, Data de Julgamento: 16/12/2022, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/12/2022; TJ-SP - APL: 10016026120148260020 SP 1001602-61.2014.8.26.0020, Relator: Nilton Santos Oliveira, Data de Julgamento: 12/12/2018, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO N° 5004526-39.2024.8.08.0048

RECORRENTE: ANGÉLICA ROSSI SILVA DOS SANTOS

RECORRIDOS: FORATTINI E ELER SERVICOS MEDICOS LTDA e ALINE GARCIA FORATTINI

JUIZ SENTENCIANTE: DR. DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇO MÉDICO. REMARCAÇÕES CONSECUTIVAS DE CONSULTAS MÉDICAS E PERDA DE PRONTUÁRIO MÉDICO APÓS TROCA DO SISTEMA ELETRÔNICO DA CLÍNICA. TRATAMENTO IRREGULAR DE DADOS PESSOAIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso do consumidor que busca a procedência do pleito indenizatório em decorrência de remarcações consecutivas de consultas médicas e perda de prontuário médico.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Falha na prestação de serviço médico em decorrência de remarcações consecutivas de consultas médicas e perda de prontuário médicos. Configuração de indenização por danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Remarcações consecutivas de consultas médicas em decorrência de atendimento em caráter de urgência e emergência pela médica assistente, não configurando falha na prestação de serviço.

4. Perda do prontuário médico do paciente, ainda que decorrente de erro de sistema informático, configura descumprimento de dever ético, tratamento irregular de dados pessoais e falha na prestação de serviço.

5. Dano moral configurado pela perda do prontuário médico.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: Indenização por danos morais em decorrência da perda do prontuário médico do paciente. Dever de guarda.

8. Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor;

Resolução nº 1.821/07 do Conselho Federal de Medicina (CFM).

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - AC: 10312904120218260564 SP 1031290-41.2021.8.26.0564, Relator: Emerson Sumariva Júnior, Data de Julgamento: 16/12/2022, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/12/2022; TJ-SP - APL: 10016026120148260020 SP 1001602-61.2014.8.26.0020, Relator: Nilton Santos Oliveira, Data de Julgamento: 12/12/2018, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2018.

RELATÓRIO

Em síntese, aduz a autora que iniciou tratamento de fertilização em outubro de 2020, através de seu plano de saúde, com as requeridas. Em 2022, teve duas gestações sem sucesso e continuou o tratamento. Em 07/08/2023, solicitou consulta com a médica requerida, agendada para 23/10/2023, mas no dia marcado, o atendimento foi cancelado. A nova consulta, marcada para 04/12/2023, também foi cancelada e remarcada para 02/01/2024, sendo novamente cancelada. Em 08/01/2024, solicitou seu prontuário médico, mas foi informada de que os dados foram perdidos devido à mudança no sistema eletrônico da clínica.

Diante disso, a requerente ajuizou a demanda objetivando o recebimento imediato de seu prontuário médico, o que foi deferido em sede de decisão liminar, bem como pela condenação das demandadas ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de contestação, os requeridos alegam que as consultas da autora foram remarcadas devido a atendimentos de urgência e emergência prestados pela médica ginecologista a pacientes grávidas. Ademais, destacam que a integralidade do prontuário médico da autora foi perdida durante a migração do sistema informático da clínica, em razão de erro eletrônico no programa. Assim, requerem a improcedência dos pedidos autorais.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos exordiais, em decorrência da configuração de causa excludente de responsabilidade dos demandados.

Em sede de Recurso Inominado, a parte autora pugna pela concessão da assistência judiciária gratuita. Pugna pelo deferimento do pleito indenizatório em decorrência das desmarcações reiteradas das consultas médicas e perda do prontuário médico da paciente, que configuram falha na prestação de serviço e violação à Lei Geral de Proteção de Dados.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça à parte recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre os litigantes, cabe aos recorridos a prova da inexistência de falha na prestação do serviço médico prestado à recorrente, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor e 373, II, do Código de Processo Civil.

Conforme consignado na sentença, os cancelamentos das consultas ginecológicas agendadas pela recorrente ocorreram em razão do atendimento, em caráter de urgência e emergência, realizado pela médica recorrida para gestantes em trabalho de parto, não havendo, portanto, elementos que demonstrem a responsabilidade da profissional pelos referidos cancelamentos.

Entretanto, no tocante ao prontuário médico, os médicos e instituições de saúde têm o dever legal de manter e preservar a documentação, conforme estabelecido pela Resolução nº 1.821/07 do Conselho Federal de Medicina (CFM) e pelo Código de Ética Médica.

Nesse âmbito, o prontuário médico é documento essencial para o acompanhamento e continuidade do tratamento, devendo ser guardado por, no mínimo, 20 anos após o último registro médico, cabendo aos profissionais realizarem o
backup
da documentação, assegurando que as informações médicas dos pacientes estejam protegidas contra perda, falhas técnicas ou invasões.

Por conseguinte, a perda ou extravio do prontuário, ainda que decorrente de falha no sistema eletrônico, não exime a responsabilidade das instituições e profissionais pela sua guarda, configurando falha na prestação de serviço médico, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo:

Ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais. Não fornecimento de prontuário médico pela requerida, que prejudicou o autor em ação buscando benefício junto ao INSS. Sentença que deu por prejudicada a obrigação de fazer, em razão do extravio do prontuário, mas condenou a parte ré em danos morais no valor de R$ 5.000,00. Recursos das partes. Negligência da requerida quanto ao extravio do prontuário médico, caracterizando falha na prestação de serviço. Documento que continha informações importantes sobre o estado de saúde do autor, que o utilizaria em demanda judicial. Não fornecimento de documento que deu ensejo à presente demanda. Dano moral evidenciado, não se caracterizando mero aborrecimento. Valor da indenização bem estipulada na sentença. Sentença mantida. Recursos não providos. (TJ-SP - AC: 10312904120218260564 SP 1031290-41.2021.8.26.0564, Relator: Emerson Sumariva Júnior, Data de Julgamento: 16/12/2022, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/12/2022).

APELAÇÃO – Obrigação de fazer c/c indenização por danos morais – Fornecimento de prontuário médico – Parcial Procedência – Acolhimento apenas do pedido cominatório – Recurso da autora – Dano moral verificado no caso concreto – Recusa de fornecimento dos documentos que desborda dos meros aborrecimentos e, inclusive, pode ter causado atraso no desenvolvimento da autora, piorando ainda mais o seu já delicadíssimo quadro de saúde – Indenização arbitrada em R$ 10.000,00. Recurso Provido. (TJ-SP - APL: 10016026120148260020 SP 1001602-61.2014.8.26.0020, Relator: Nilton Santos Oliveira, Data de Julgamento: 12/12/2018, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2018).

Assim, mesmo que a perda do prontuário da recorrente tenha ocorrido em razão de falha na migração dos dados dos pacientes da clínica, transferidos do sistema "Online Doctor" para o "iClinic", tal situação caracteriza conduta ilícita dos recorridos, que devem responder pelos prejuízos sofridos pela consumidora.

Nessa mesma linha também dispõe a Lei n. 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados), segundo a qual “os agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito” (art. 46). Estipula ainda que:

Art. 44. O tratamento de dados pessoais será irregular quando deixar de observar a legislação ou quando não fornecer a segurança que o titular dele pode esperar, consideradas as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo pelo qual é realizado;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - as técnicas de tratamento de dados pessoais disponíveis à época em que foi realizado.

Parágrafo único.
Responde pelos danos decorrentes da violação da segurança dos dados o controlador ou o operador que, ao deixar de adotar as medidas de segurança previstas no art. 46 desta Lei, der causa ao dano
.

Destarte, considerando o defeito na prestação de serviço, o abalo financeiro e psicológico vivenciado pelo consumidor, entendo que os fatos narrados na exordial superam o mero aborrecimento cotidiano, sendo devida a condenação do recorrente ao pagamento de indenização por danos morais em favor da consumidora.

Desta feita, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Destarte, considerando o dano sofrido pela recorrente, a conduta negligente dos recorridos, bem como as possibilidades financeiras dos litigantes, entendo como devida a fixação do montante indenizatório por danos morais em R$ 7.000,00 (sete mil reais).

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar os recorridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais para a recorrente na importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com incidência de juros moratórios legais de 1% a partir do evento danoso e, após o arbitramento (data do presente julgamento), somente da taxa Selic.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)